Tribunal: TJSP
Processo: 2108218-93.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Auxílio-Doença Acidentário
Órgão julgador: Antonio Moliterno
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Ação acidentária contra o INSS.
CORREÇÃO MONETÁRIA – A partir de 30/06/2009 – Incidência do IPCA-E, conforme o decidido pelo Colendo Supremo Tribunal Federal no RE no 870.947 (Tema 810 de repercussão geral), em 20/09/2017 e em 03/10/2019 – Coisa julgada.

RECURSO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899306
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2108218-93.2020.8.26.0000, da Comarca de Santo André, em que é agravante
JURACI ALVES DOS SANTOS, é agravado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente sem voto), RICARDO GRACCHO E ALBERTO
GENTIL.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
ANTONIO MOLITERNO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108218-93.2020.8.26.0000 -Voto no 30.947
2
Voto no 30.947
Agravo de instrumento no 2108218-93.2020.8.26.0000
Agravante: JURACI ALVES DOS SANTOS
Agravado: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS
Origem: 2a VARA CÍVEL DE SANTO ANDRÉ
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
Ação acidentária
contra o INSS.
CORREÇÃO MONETÁRIA A partir de 30/06/2009
Incidência do IPCA-E, conforme o decidido pelo Colendo
Supremo Tribunal Federal no RE no 870.947 (Tema 810 de
repercussão geral), em 20/09/2017 e em 03/10/2019 Coisa
julgada.
RECURSO PROVIDO.
Vistos.
Agravo de instrumento interposto por JURACI ALVES DOS SANTOS
contra r. decisão que acolheu em parte a impugnação do INSS oferecida no
cumprimento de sentença em ação acidentária e definiu critérios para a retificação da
conta de liquidação.
O agravante sustenta que deve ser aplicado o IPCA-E para a correção
monetária dos valores em atraso.
Oferecida resposta (fls. 23/24).
A douta Procuradoria de Justiça não se manifestou, por força de Ato
Normativo.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108218-93.2020.8.26.0000 -Voto no 30.947
3
O Supremo Tribunal Federal, ao julgar o RE no 870.947, em
20/09/2017, no qual reconhecida a repercussão geral (Tema 810 Validade da
correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre as condenações
impostas à Fazenda Pública, conforme previsto no art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com
a redação dada pela Lei no 11.960/2009), decidiu que, nas condenações oriundas de
relação jurídica não-tributária: (1) é constitucional a fixação dos juros moratórios
segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional,
nos termos do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a redação dada pela Lei no 11.960/09;
(2) declarou inconstitucional a parte em que o art. 1o-F da Lei no 9.494/97, com a
redação dada pela Lei no 11.960/09, disciplina a atualização monetária das
condenações impostas à Fazenda Pública, segundo a remuneração oficial da
caderneta de poupança. Foi determinada, em substituição, a incidência do IPCA-
E.
Em 24/09/2018, foi concedido efeito suspensivo aos quatro embargos
de declaração interpostos, situação que perdurou até 03/10/2019, quando todos
foram rejeitados, por desnecessária a modulação dos efeitos da decisão proferida em
20/09/2017: “Decisão: (ED-quartos) O Tribunal, por maioria, rejeitou todos os
embargos de declaração e não modulou os efeitos da decisão anteriormente
proferida, nos termos do voto do Ministro Alexandre de Moraes, Redator para o
acórdão, vencidos os Ministros Luiz Fux (Relator), Roberto Barroso, Gilmar Mendes
e Dias Toffoli (Presidente). Não participou, justificadamente, deste julgamento, a
Ministra Cármen Lúcia. Ausentes, justificadamente, os Ministros Celso de Mello e
Ricardo Lewandowski, que votaram em assentada anterior. Plenário, 03.10.2019.”
Considerando que o mérito do mencionado recurso foi julgado em
20/09/2017, e os embargos de declaração opostos rejeitados em 03/10/2019, impõe-
se transcrever trecho do voto proferido pelo Ministro RICARDO LEWANDOWSKI,
no Emb. Decl. no RE 1.007.733/RJ, onde consignado que o Supremo Tribunal
Federal “já decidiu que a existência de decisão de mérito julgada sob a sistemática
da repercussão geral autoriza o julgamento imediato de causas que versarem sobre
o mesmo tema, independente do trânsito em julgado do paradigma. Não cabe,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108218-93.2020.8.26.0000 -Voto no 30.947
4
portanto, a pleiteada suspensão do presente recurso. Nesse sentido, faço menção aos
seguintes precedentes: ARE 930.647-AgR/PR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira
Turma; ARE 781.214-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma; RE 933.857-
AgR/RN, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma; e ARE 909.527-AgR, Rel. Min.
Luiz Fux, Primeira Turma” (o grifo é meu).
Ao contrário do que sistematicamente tem sustentado a autarquia em seus
recursos, o Ministro LUIZ FUX, Relator, registrou em seu voto no RE 870.947:
“A fim de evitar qualquer lacuna sobre o tema e com o propósito de
guardar coerência e uniformidade com o que decidido pelo Supremo
Tribunal Federal ao julgar a questão de ordem nas ADIs no 4.357 e
4.425, entendo que devam ser idênticos os critérios para a correção
monetária de precatórios e de condenações judiciais da Fazenda
Pública. Naquela oportunidade, a Corte assentou que, após 25.03.2015,
todos os créditos inscritos em precatórios deverão ser corrigidos pelo
Índice de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E). Nesse exato
sentido, voto pela aplicação do aludido índice a todas as condenações
judiciais impostas à Fazenda Pública, qualquer que seja o ente
federativo de que se cuide.”
Ainda a respeito, considero oportuno citar julgado do Colendo Supremo
Tribunal Federal, relativo a processo no qual o INSS é parte:
DECISÃO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CORREÇÃO MONETÁRIA
FAZENDA PÚBLICA CONDENAÇÃO REPERCUSSÃO GERAL
JULGADA PROVIMENTO.
1. Afasto a suspensão anteriormente determinada.
2. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo confirmou o
entendimento do Juízo assentando a atualização monetária pela taxa
referencial da poupança.
3. O acórdão recorrido está em dissonância com a óptica do Supremo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2108218-93.2020.8.26.0000 -Voto no 30.947
5
No julgamento do recurso extraordinário no 870.947, sob a sistemática
da repercussão geral Tema 810 assentou o Tribunal, sem modulação
de efeitos, que o artigo 1o-F da Lei no 9.494/1997, com a redação dada
pela Lei no 11.960/2009, na parte em que disciplina a atualização
monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a
remuneração
oficial
da
caderneta
de
poupança,
revela-se
inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de
propriedade.
4. Ante o precedente do Plenário, julgo, desde logo, o extraordinário,
conhecendo-o e provendo-o para, reformando o acórdão recorrido,
determinar a incidência do índice IPCA-E para correção monetária do
débito.
5. Publiquem.
(RE 1160617, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, julgado em 06/12/2019,
publicado em PROCESSO ELETRÔNICO DJe-275 DIVULG 11/12/2019
PUBLIC 12/12/2019)
(os destaques são meus)
Portanto, para a correção monetária dos valores em atraso, a partir de
30/06/2009, deverá ser utilizado o IPCA-E.
Diante do exposto, meu voto dá provimento ao recurso.
(assinatura eletrônica)
ANTONIO JOSÉ MARTINS MOLITERNO
Relator